Tribunal: TJES
Processo: 5013149-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013149-08.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WENDELERSON BARBOSA DA SILVA
COATOR: 3 vara criminal de viana
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor do paciente, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, IV e V). Sustenta-se a inexistência de provas concretas que vinculem o paciente ao delito, bem como a necessidade de extensão do benefício de revogação da prisão preventiva já concedido a alguns corréus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, diante da revogação da custódia cautelar dos corréus; (ii) estabelecer se seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prisão preventiva exige demonstração do cabimento (CPP, art. 313), da necessidade (CPP, art. 312) e da adequação (CPP, arts. 282, 319 e 320), requisitos presentes no caso concreto.
4.
A decisão de 1º grau manteve a prisão do paciente com base em indícios robustos de autoria, na gravidade do delito e na necessidade de resguardar a ordem pública, afastando a extensão do benefício concedido a corréus por análise individualizada.
5.
A condição de foragido e a gravidade concreta do crime justificam a custódia cautelar, revelando risco à aplicação da lei penal e à ordem pública.
6.
A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a periculosidade do agente e o
periculum libertatis
(AgRg-HC 861.394/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJE 21/03/2024).
7.
A via estreita do
habeas corpus
não admite dilação probatória, impondo-se a demonstração inequívoca de ilegalidade, o que não se verificou nos autos (HC 718.488/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, STJ, j. 22/02/2022).
8.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade do delito e do risco processual, conforme reiterada jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2º, IV e V; CPP, arts. 282, I e II, § 6º, 312, 313, I, 315, 319 e 320.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 861.394/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 21/03/2024; STJ, RHC 184.199/PI, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 27/11/2024, DJE 12/12/2024; STJ, HC 718.488/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022; TJMG, HC 4906970-46.2024.8.13.0000, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 30/01/2025, DJEMG 06/02/2025; TJES, HC 100210051577, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 26/01/2022, pub. 24/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
WENDELERSON BARBOSA DA SILVA,
face o possível constrangimento ilegal cometido pela
MM. J
U
ÍZA

DE DIREITO DA
3ª
VARA
CRIMINAL DE VIANA
, nos autos da Ação Penal nº 5003859-47.2024.8.08.0050, na qual figuram como réus além do ora paciente, Maicon Kreitlow de Oliveira, Geovane Sobreira Felix, Miguel da Silva Batista e Gustavo Francisco Souza.

Consta na inicial do presente
writ
(id. 15413121), que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos IV e V, do Código Penal, tendo a custódia cautelar decretada pelo juízo
a quo
.

Ocorre que, a autoridade coatora revogou a prisão preventiva dos corréus Geovane Sobreira Felix, Maicon Kreitlow de Oliveira e Gustavo Francisco Souza, substituindo por medidas cautelares diversas, reconhecendo expressamente que não subsistem os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, mas deixou de estender o mesmo benefício ao paciente Wendelerson Barbosa Da Silva, mantendo sob decreto prisional.

Nesse contexto, entendem os impetrantes que “os fundamentos utilizados pela autoridade coatora para manter a custódia cautelar do paciente não se sustentam diante da realidade processual e do entendimento consolidado nos Tribunais Superiores”, na medida em que “não há nos autos prova concreta, robusta e individualizada que vincule o paciente à prática delitiva”.

Além disso, quanto à condição de foragido, sustenta que “o Superior Tribunal de Justiça, no HC 996.315, reconheceu ser plenamente possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, mesmo diante da gravidade dos fatos e da fuga do paciente, desde que ausente risco concreto de reiteração delitiva”.

Sendo assim, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente com a imediata expedição do contramandado de prisão. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelos impetrantes em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“(...) conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente restou denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV e V, do Código Penal, tendo como vítima Pedro Henrique Mariano dos Santos, estando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, bem como acerca da impossibilidade da extensão em favor do paciente da decisão liberatória, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme demonstrada a partir de toda a documentação juntada aos autos, em especial das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 15543133). Senão, vejamos:

“O paciente é réu no processo nº 5003859-47.2024.8.08.0050, que apura o crime de homicídio qualificado, com pena de reclusão de 12 a 30 anos, nos termos do art. 121, §2º, incisos IV e V, do Código Penal.

A prisão preventiva do réu foi decretada por este Juízo. A defesa do paciente, assim como a dos demais corréus, requereu a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de fragilidade das provas de autoria.

Em 6 de agosto de 2025, após análise individualizada da situação de cada réu, este Juízo proferiu a decisão, ID 74968804, que revogou a prisão preventiva dos corréus Geovane Sobreira Felix, Maicon Kreitlow de Oliveira e Gustavo Francisco Souza, substituindo a medida cautelar por outras previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como a proibição de contato com as testemunhas e a obrigatoriedade de comparecimento em juízo.

A decisão de 6 de agosto de 2025, no entanto, manteve a prisão preventiva dos réus Wendelerson Barbosa da Silva e Miguel da Silva Batista, com fundamento na existência de indícios robustos de autoria e na necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Posteriormente, a defesa de Miguel da Silva Batista solicitou a reconsideração da decisão, argumentando que a soltura dos demais réus deveria ser estendida a ele. Em 13 de agosto de 2025, este Juízo proferiu nova decisão, ID 75706676, indeferindo o pedido de reconsideração e mantendo a prisão de Miguel e Wendelerson.

As razões para a manutenção da prisão de Wendelerson e Miguel são os indícios robustos de autoria, a decisão se baseou na análise do conjunto probatório, que aponta para a participação de ambos os réus no crime de Homicídio Qualificado e a garantia da ordem pública, a gravidade do delito, somada à suposta participação dos réus em crimes ligados ao tráfico de drogas e à condição de foragido de um dos envolvidos, justifica a manutenção da prisão preventiva.

É importante ressaltar que este Juízo entende que a decisão que beneficiou os corréus Maicon, Gustavo e Geovane não se aplica ao paciente Wendelerson e ao corréu Miguel, pois a análise foi feita de forma individualizada, considerando as provas e os indícios de autoria específicos para cada réu.

A petição de
Habeas Corpus
do paciente argumenta que não há prova concreta que o vincule ao homicídio e que a decisão de prisão se baseou em ‘fundamentos genéricos’. Contudo, este Juízo reitera que a custódia cautelar foi mantida com base em elementos concretos do processo, que indicam a participação do paciente no delito.

Por fim, informo que o processo se encontra em fase de instrução, aguardando manifestação do Ministério Público sobre a localização de uma testemunha e o pedido de habilitação de um assistente de acusação”.

Nessa perspectiva, cabe ressaltar que, “verificada gravidade concreta da conduta pela alta periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado, a evidenciar o
periculum libertatis
, tem-se por justificada a prisão cautelar”. (STJ; AgRg-HC 861.394; Proc. 2023/0374863-5; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 21/03/2024).

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado pelo paciente.

Ademais, resta evidenciado que o paciente encontra-se foragido e, diversamente do que sustenta a defesa, furtando-se do efetivo cumprimento da lei penal, circunstância que também justifica a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado. Nesse sentido:

(...). (STJ; RHC 184.199; Proc. 2023/0251626-0; PI; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 12/12/2024).

(...). (TJMG; HC 4906970-46.2024.8.13.0000; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 30/01/2025; DJEMG 06/02/2025).

Ou seja, como visto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, inexistindo viabilidade, por ora, a partir de uma análise perfunctória e inicial para o deferimento do pleito liminar, notadamente para que haja a expedição do contramandado de prisão.

No ponto, calha ainda destacar que “a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a sua existência (HC n. 718.488/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, terceira turma, julgado em 22/2/2022, dje de 24/2/2022)”, o que não se verificou no caso em análise.

Cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

À luz do exposto, INDEFIRO A LIMINAR”.

Sendo assim, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “evidencio a necessidade da segregação do paciente resguardando a ordem pública, a instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, ante a necessária presença do Estado em relação ao quíntuplo homicídio tentado, crime de natureza hedionda, como no presente caso, em que já se deu a admissão da denúncia”.

Por fim, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal,se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)